Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-77.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800411-77.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO JUNIOR LISBOA MENDONCA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº RevCrim. 0800411-77.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0000241-33.2016.8.14.001

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-PA

REQUERENTE: PEDRO JUNIOR LISBOA MENDONÇA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA - CONDENAÇÃO POR ROUBO
- NOME LANÇADO NA SENTENÇA PROFERIDO COM ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ILÍCITO PENAL - AÇÃO AJUIZADA PELO VERDADEIRO POSSUIDOR DA IDENTIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MATÉRIA AFETA AO DISPOSTO NO ART. 259 DO CPP - PEDIDO NÃO CONHECIDO - HABEAS CORPUS EX OFFICIO
-
DETERMINAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS DO REQUERENTE
. BAIXA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ORDEM PARA REMETER CÓPIA DOS AUTOS ÀS AUTORIDADES POLICIAIS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE APURAR CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº RevCrim. 0800411-77.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0000241-33.2016.8.14.001

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO-PA

REQUERENTE: PEDRO JUNIOR LISBOA MENDONÇA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
PEDRO JUNIOR LISBOA MENDONÇA
contra acordão proferido por este Tribunal (id nº. 7856669), o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória proferida na origem (id nº.

7855755 - Pág. 23 – 29).

Em suas razões, argumenta basicamente, que é vítima de erro judiciário, pois ele não é a mesma pessoa que foi julgada e condenada pelo cometimento do crime de roubo apurado nos autos do processo nº.

0000241-33.2016.8.14.0012.

Declarou que nunca esteve preso e apenas recentemente descobriu que havia uma condenação criminal contra si.

Registrou que foi impedido de votar na última eleição, ocasião em que foi informado que seu título estava suspenso, sendo que meses depois, em novembro de 2021, foi até o cartório eleitoral da comarca de Cametá – PA, sendo informado que havia uma condenação criminal originada da comarca de Ananindeua – PA, mais precisamente do processo criminal supracitado.

Pontuou que, desde então, tem buscado resolver tal pendência no sentido de retirar seu nome do processo, pois, o verdadeiro autor teria se utilizado de um documento de identidade seu que havia sido subtraído após um roubo do qual foi vítima no ano de 2015 e, nestas condições, tal documento serviu de base para qualificação do réu nos autos do processo já destacado, circunstância esta determinante para a ocorrência do erro judiciário alegado.

Pleiteou então, urgência no exame do pedido revisional, eis que há um mandado de prisão em aberto no seu nome, podendo ser preso a qualquer momento.

Por fim, consignou que sua condenação é indevida, pois não participou do evento delituoso narrado na denúncia e que toda essa situação só pode ser atribuída a falhas ocorridas na apuração dos fatos junto à delegacia na época da ocorrência, especialmente na correta identificação do autor do crime, sem falar no manifesto erro judiciário que se estendeu até o julgamento do acordão que se pretende agora rescindir.

Requereu então, a título de tutela provisória, a concessão de medida liminar para suspender a execução e o mandado de prisão expedido em seu desfavor e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar requerida a fim de que seja julgada procedente o pedido revisional para excluir a qualificação do requerente da condenação confirmada pelo acordão impugnado.

Juntou documentos.

Decisão concedendo a medida liminar (id nº. 7948455).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo não conhecimento da revisão criminal (id nº.8294830).

É o relatório.

DECIDO

VOTO

V O T O

Examinando os autos, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida por parte que não detém legitimidade ativa para tal, bem como não se lastreou em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621
[1]
, I, II e III do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida à julgamento.

É sabido que a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada e, justamente por isto, que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

Segundo a doutrina especializada, não poderia ser diferente, pois, nessa circunstância, visando sempre salvaguardar a segurança jurídica, admissível mesmo somente quando algum fato que venha extremar uma discrepância jurídica para que, somente assim, se mostre justificável e pertinente acionar o Judiciário para reanálise de fato sepultado
[2]
.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Sendo assim, entendo que a questão posta pelo requerente no julgamento desta revisional, malgrado devidamente guarnecida de elementos que a consubstanciem, cinge-se na errônea qualificação do real autor da prática delitiva, matéria essa sanável não em sede de revisão criminal mas, ao revés, corrigida por requerimento nos autos, conforme o versado no art. 259
[3]
do CPP.

No ponto, me parecem totalmente fidedignas as provas trazidas pelo requerente no sentido de demonstrar que, de fato, outro sujeito, ao ser preso em flagrante delito, ao intento de esquivar-se da responsabilização penal, valeu-se de documentos pessoais e da identificação nominal do ora requerente. É o que se depreende, em especial, da análise dos documentos que instruem a ação, tais como documentos pessoais do requerente (id nº. 7855763 - Pág. 3; id nº.

7856672 - Pág. 1; 7856672 - Pág. 2-3;

7856672 - Pág. 4-5) e fotos digitalizadas do requerente (7856673 - Pág. 1) e do verdadeiro autor do crime (id nº. 7855749 - Pág. 23), elementos estes que, em cotejo, ratificam, com certeza e segurança necessárias, a versão de erro na qualificação do réu condenado por este Tribunal.

Entretanto, pontuo que, embora todo o processo criminal tenha tramitado tendo como réu sujeito equivocamente identificado, certo é que persistem idôneas e íntegras as diligências atinentes ao reconhecimento físico procedido em sítio inquisitorial e judicial pela vítima. Portanto, inoportuno se cogitar em dúvida da atividade probatória sob égide da superveniência de qualificação nominal errônea.

Desta sorte, ressalvado que, alheio à intervenções ensejadoras de ilegitimidade, remanesce devidamente saneado o processo penal que balizou a condenação prolatada em desfavor do real autor do delito, frustrado o intento do requerente à afirmação da pretendida nulidade da coisa julgada.

A pretensão revisional, em verdade, deverá se resolver mediante a retificação versada no art. 259 do CPP, segundo o qual, “
a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal,
quando certa a identidade física”
.
E continua:
“
A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes”
.

A somar, trago à colação as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.) pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem definitivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação. Conferir: TJMS: 'O equívoco quanto ao nome do réu em face do uso indevido do nome alheio não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo - art. 259 do CPP
[4]
”.

Friso que esse entendimento já foi adotado por este Tribunal no Julgamento do Revisão Criminal nº. 0005735-02.2006.8.14.0401, quando assentou que, em havendo a correta à identidade física daquele que foi processado e condenado, a decisão condenatória proferida é válida e eficaz e o erro quanto à identificação, quando descoberto, deve ser corrigido por termo, na forma do art. 259, do CPP, não constituindo a revisão criminal instrumento hábil para tanto, pois não há o que se falar em condenação injusta ou erro judiciário, sem prejuízo da concessão de Habeas Corpus de ofício no sentido de retificar o prontuário criminal do terceiro prejudicado, resguardando-o dos efeitos da condenação contra si registrada
[5]
.

No mesmo sentido, embora sem conceder ordem de HC,
ex officio
, cito o precedente firmado no julgamento dos processos de Revisão Criminal nº. 0003122-30.2018.8.14.0000
[6]

e nº. 0002362-81.2018.8.14.0000
[7]
, julgados por esta Seção e cujos votos condutores são da lavra do desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior e da desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira, respectivamente.

Ressalto, ainda, que diversos tribunais nacionais também chegaram à mesma conclusão em casos semelhantes. Por todos, cito os seguintes precedentes:
TJMG
– RVCR 1898978-90.2021.8.13.0000 MG. Órgão Julgador: Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS. Relator: Des. Sálvio Chaves. Publicação: 22/02/2022. Julgamento: 21 de fevereiro de 2022;
TJPR
- 3ª C. Criminal - 0043319-65.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 29.03.2022;
TJGO
– 0383737-13.2020.8.09.0000. Órgão Julgador: Seção Criminal. Relator: Des(a). Edison Miguel Da Silva Junior. Publicação: DJ de 13/10/2020. Julgamento: 13 de outubro de 2020; e
TJCE
– RVCR 0626327-61.2018.8.06.0000 CE 0626327-61.2018.8.06.0000. Órgão Julgador: Seção Criminal. Relator: Sergio Luiz Arruda Parente. Publicação: 27/10/2020. Julgamento: 26 de Outubro de 2020.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, duas conclusões importantes são extraídas.

A primeira é de que, embora o nome do requerente tenha sido inserido indevidamente no rol dos culpados, este não é, tecnicamente, parte legítima para a propositura da ação revisional. Neste cenário, havendo violação ao artigo 623
[8]
do CPP quanto à legitimidade de ingresso e, portanto, não estando o pedido inicial fundado nas situações preconizadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, inepta a petição inicial por ser o pedido de revisão criminal carente de causa de pedir - art. 330
[9]
, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

A segunda é que, a despeito da constatação de que o requerente não foi a pessoa que cometeu o fato delituoso, não haveria que se cogitar em anulação integral do feito, pois
não há dúvida quanto à identidade física do réu condenado na ação penal em apreço
,
tendo havido erro apenas quanto à identificação nominal do autor do crime
.

A bem da verdade, a identificação incorreta do réu não tem o condão de macular a ação penal e, nestes termos, ensejar correção meio de revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, haja vista que isto representaria uma verdadeira concessão de perdão judicial, sem amparo legal, tampouco, ético, ao verdadeiro autor do delito que, por ter fornecido dados de identificação equivocados em prejuízo da Administração da Justiça e do ora requerente, estaria completamente livre de um decreto condenatório, fruto da regular tramitação de um processo criminal instaurado contra si.

Portanto, com essas considerações, concluo que a revisão criminal não comporta conhecimento.

Por outro lado, ao que consta dos autos, o requerente nunca foi processado ou julgado em ação penal. Ademais, houve juntada de documentação suficientemente apta a demonstrar que o documento de identidade dele foi apresentada pelo verdadeiro autor do fato, preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo apurado na origem e que, ocultando sua real identidade, passou-se pela pessoa do ora requerente, de modo que estão preenchidos os pressupostos processuais para a concessão de uma ordem de
Habeas Corpus
de ofício por esta Corte, nos termos do art.654, §2º
[10]
, do CPP, a fim de que seja providenciada a baixa da qualificação/identidade nominal do requerente de todos os registros competentes, promovendo-se a total desvinculação de seu nome e respectivos dados pessoais do processo criminal que originou a edição da sentença condenatória, bem como do acordão impugnado.

Ante o exposto,
não conheço da revisão criminal
, em vista da manifesta ilegitimidade ativa do requerente para ajuizar a presente ação, conforme o comando contido no art.623, do CPP, assim como a ausência de hipótese lastreada no art. 621 do CPP.

Contudo, em sendo patente o constrangimento ilegal imposto ao requerente,
CONCEDO-LHE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

para seja providenciada a retificação de todos os registros e comunicações constantes em nome do ora requerente realizados, equivocadamente, pelos órgãos públicos competentes
, a fim de que realize a baixa de sua qualificação/identidade nominal e, nestes termos, seja esta completamente desvinculada do processo originário, exaurindo-se, portanto, os efeitos da condenação existente em seu desfavor.

Comunique-se imediatamente o teor da decisão supra ao Juízo da Execução Penal, a fim de que seja providenciada a retificação acima determinada, se for o caso, com a expedição de certidão circunstanciada nos autos do processo executório.

Oficie-se à Polícia Civil-PA para que providencie a baixa da qualificação/identidade nominal do ora requerente de qualquer registro de consulta ou estatística criminal originado do fato apurado no processo original.

Oficie-se junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) para que se proceda a retificação nos registros de controle penitenciário, sobretudo quanto ao assento de nº. 136096 constante do sistema INFOPEN.

Oficie-se à Polícia Civil e ao Ministério Público, remetendo-lhes cópia dos autos originários, a fim de que adotem as providências cabíveis, em especial a apuração acerca da real identidade do autor do delito, bem como a prática por ele do crime de falsa identidde.

Custas, pelo requerente, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 3º
[11]
do CPP c/c art. 98, §3º
[12]
, do CPC, uma vez que ele está sob o patrocínio da Defensoria Pública nos autos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

[2]
TÁVORA, Nestor; e ROSMAR, A.R.C. de Alencar. Curso de Direito Processual Penal, Podivm. 2021. pág.966

[3]
Art. 259.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

[4]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 661.

[5]
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE COMO AUTOR DO CRIME PRATICADO POR SEU IRMÃO. COMPROVAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE MEDIANTE EXAME PAPILOSCÓPICO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA A PROPOSITURA DA REVISIONAL. IDENTIFICAÇÃO FÍSICA E NÃO CIVIL DO CONDENADO. PROVIDÊNCIAS A SEREM DETERMINADAS EM OUTRA VIA. IMPOSSIBILIDADE DO ERRO ENSEJAR A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO CADASTRAL. NECESSIDADE, EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 259 DO CPP. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO
. 1. A revisão criminal somente poderá ser pleiteada pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de sua morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nos termos do art. 623 do CPP. 2. Desde que correta à identidade física daquele que foi processado e condenado, a decisão condenatória proferida é válida e eficaz e o erro quanto à identificação, quando descoberto, deve ser corrigido por termo, na forma do art. 259, do CPP , não constituindo a revisão criminal instrumento hábil para tanto, pois não há o que se falar em condenação injusta ou erro judiciário. 3. A exclusão do nome do peticionário é providência indispensável e a correção dosa1 registros deve efetivamente ocorrer, mas a solução não é alcançada a partir do ajuizamento da revisão criminal porquanto, aquele cujo nome foi falsamente utilizado, por não ser o condenado, não é parte legítima para tanto. 4. Assim, nas hipóteses em que o agente se identifica como 'outrem', ainda que condenado como se este verdadeiramente fosse, impossível conhecer do pedido revisional aviado pelo prejudicado, que não possui legitimidade para a propositura da ação. 5. Demonstrada a verdadeira qualificação do réu fisicamente identificado, é de se retificar o prontuário criminal do terceiro prejudicado, resguardando-o dos efeitos da condenação contra si registrada. 6. Revisão não conhecida. 7. Constrangimento ilegal evidenciado. 8. Concessão do Habeas Corpus ex officio. 8. Unanimidade (TJPA – RVCR 0005735-02.2006.8.14.0401. Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas. Relator: Vera Araujo de Souza. Publicação: 24/10/2012. Julgamento: 22 de outubro de 2012).

[6]
Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, VERDADEIRO AUTOR DO CRIME, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE
. O equívoco quanto ao nome do acusado, em face do uso indevido de nome alheio, não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo - art. 259 do CPP. A condenação incidiu sobre pessoa certa, o réu, mas houve engano quanto ao nome. Logo, não há nulidade. Vindo a ser descoberto o nome correto ou percebida a falha, a retificação poderá ser feita a qualquer tempo. A pretensão de corrigir eventual erro na qualificação do agente, não se afeiçoa às hipóteses de cabimento da ação revisional taxativamente previstas no art. 621, do CPP. Ausência de legitimidade ad causam. Não conhecimento da Ação Revisional. Unânime (TJPA –

RVCR 0003122-30.2018.8.14.0000. Órgão Julgador: Seção De Direito Penal Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Junior. Publicação: 03/10/2018. Julgamento: 1 de Outubro de 2018).

[7]
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL OPOSTA PELO DOMINUS LITIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO JUDICIÁRIO NA QUALIFICAÇÃO CIVIL DO AUTOR DO DELITO. DESCOBERTA DE SUA VERDADEIRA IDENTIDADE FÍSICA. EXCLUSÃO, PELO JUIZ A QUO, DO NOME DO INDIVÍDUO INOCENTE DA REFERIDA AÇÃO PENAL, ANTES DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AQUELE RECURSO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DAQUELE MAGISTRADO A QUO, ANTE A IMUTABILIDADE DA CONDENAÇÃO. ALMEJADA ANULAÇÃO AB INITIO DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. DENECESSIDADE DA REQUERIDA ANULAÇÃO, BASTANDO A EXCLUSÃO DO NOME DA PESSOA INOCENTE DO PROCESSO, COM A INCLUSÃO DO NOME E QUALIFICAÇÃO DO VERDADEIRO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 259 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. O art. 259 do CPP dispõe que, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a qualificação do acusado, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. 2. Em se verificando que houve, de fato, erro de identificação civil do agente no processo criminal, é cabível o manejo de revisão criminal para rever a sentença penal condenatória transitada em julgado. Todavia, desnecessária a anulação do processo desde o seu início, porque certa a identidade física do verdadeiro autor do delito, bastando a exclusão do nome do nome da pessoa injustamente tida como autora dos fatos. 3. Considerando, assim, que o próprio magistrado proferiu decisão, antes do julgamento da Revisão Criminal, excluindo o nome da pessoa inocente da ação penal em epígrafe, é de ser mantida a decisão monocrática que julgou prejudicado aquele recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJPA – RVCR 0002362-81.2018.8.14.0000. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Relator: Vania Lucia Carvalho da Silveira. Publicação: 01/03/2019. Julgamento: 25 de fevereiro de 2019).

[8]
Art. 623.

A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

[9]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima;

[10]
Art. 654.

O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[11]
Art. 3o

A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

[12]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 21/07/2023